Tribunal: TJDFT
Processo: 0726674-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726674-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: JUSCELINO PASSOS MOTA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Intime-se o apelante Instituto Nacional de Seguridade Social para se manifestar sobre o endereçamento do recurso inominado, a teor da certidão de ID no 48683493. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator